Tribunal: TJMT
Processo: 0001311-83.2019.8.11.0032
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001311-83.2019.8.11.0032
APELANTE: JACKSON DA SILVA PARMELO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos.
Tendo em vista a petição em que o causídico constituído pelo acusado/apelante JACKSON DA SILVA PARMELO, que postulou a postergação da apresentação das razões recursais na instância superior nos moldes do que preceitua o artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal e o fato de até o presente momento, não obstante tenha sido intimado, não ter apresentado as referidas razões, conforme certidão colacionada aos autos converto o julgamento em diligência, para que o apelante seja intimado a se manifestar acerca da manutenção ou não do advogado por ele constituído e apresentação das aludidas razões.
Após a apresentação das razões recursais, abra-se vistas ao Ministério Público para as necessárias contrarrazões.
Por fim, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para ratificação ou alteração de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de junho de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator